Tribunal: TJSP
Processo: 1024449-61.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Dano ao Erário
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Deserção – interposição de recurso desacompanhado de preparo – intimação da parte recorrente para comprovar condição de hipossuficiência ou proceder ao recolhimento do preparo – inércia do interessado – deserção caracterizada - recurso não conhecido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000820410
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024449-61.2017.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é
apelante JULIO CESAR GONÇALVEZ, é apelado PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAMPINAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Não conheceram do recurso. V. U. Declara o segundo juiz, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 6 de outubro de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n° 1024449-61.2017.8.26.0114
Apelante: Júlio Cesar Gonçalves
Apelada: Municipalidade de Campinas
Comarca: Campinas
Vara: 2a Vara de Fazenda Pública
Juiz prolator: Dr. Wagner Roby Gídaro
TJSP (voto no 17056)
Deserção

interposição
de
recurso
desacompanhado de preparo intimação da parte
recorrente
para
comprovar
condição
de
hipossuficiência ou proceder ao recolhimento do
preparo
inércia do interessado
deserção
caracterizada - recurso não conhecido

Apelação cível manejada por Júlio Cesar
Gonçalves nos autos de processo comum ajuizado pela Municipalidade
de Campinas, os quais tramitaram na 2a Vara de Fazenda Pública
daquela Comarca, cujos pedidos foram julgados procedentes para
condenar o requerido e ressarcir ao erário a quantia equivalente a
R$46.778,24, com correção monetária pela Tabela Prática deste E.
Tribunal, bem como juros de mora de 1o ao mês, ambos a contar da
consumação do dano. O vencido ainda foi condenado a pagar as custas
e despesas processuais, bem como honorários advocatícios ao patrono
da adversa, arbitrados em 10% do valor da condenação, que serão
corrigidos e os juros de mora incidirão a partir do trânsito em julgado da
sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Vindica a parte apelante a desconstituição do
julgado, com vistas à improcedência do pedido, ao alegar que a
pretensão está prescrita, pois o fato ocorreu em 2006 e a demanda foi
manejada em 2017. No mais, aduz que a apelada afastou o apelante das
atividades laborativas, com as quais percebia valores suficientes para
sustentar a família, sendo retirado abruptamente de sua função,
encostando-o no auxílio-doença de forma que ocasionou transtorno
drástico na vida, e que além de enfrentar o problema psiquiátrico pelo
qual foi afastado, de forma unilateral, não deu ao servidor chance de
defesa, o que é tratado nos autos de outro processo
(0057756-33.2011.8.26.0114). Sustenta que a Fazenda Pública lhe causou
dano e forçou o apelante a trabalhar durante 5 meses, em que estava de
licença, junto à Municipalidade de Piracicaba.
Recurso
tempestivo,
bem
processado
e
contrariado (fls.142/149).
Intimado o apelante para juntar a declaração de
hipossuficiência bem como documentos aptos para comprovar a
incapacidade financeira (fls. 160/161), quedou-se inerte.
Tal, em abreviado, o relatório.
Em que pese às razões recursais, o caso é de
não-conhecimento do recurso por falta de um dos requisitos extrínsecos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de admissibilidade.
Dispõe o art. 1.007, do Código de Processo
Civil de 2015:
Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o
recorrente
comprovará,
quando
exigido
pela
legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive
porte de remessa e de retorno, sob pena de
deserção.
(...)
§ 4o O recorrente que não comprovar, no ato de
interposição do recurso, o recolhimento do preparo,
inclusive porte de remessa e de retorno, será
intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o
recolhimento em dobro, sob pena de deserção.
Nesse sentido, preclaro o escólio de NELSON
NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY: in litteris
“Preparo. É um dos requisitos extrínsecos de
admissibilidade dos recursos e consiste no pagamento prévio das custas relativas ao
processamento do recurso, incluídas as despesas de
porte com a remessa e o retorno dos autos. A
ausência ou irregularidade no preparo ocasiona o
fenômeno da preclusão, fazendo com que deva ser
aplicada a recorrente pena de deserção, que impede
o conhecimento do recurso. Um diferencial do atual
CPC é imputar àquele que não providencia o
pagamento imediato do preparo recursal, bem como
do porte de remessa e retorno dos autos, o
recolhimento do valor dobrado das custas, (CPC
1007 §4o), de modo que a deserção não é mais
consequência automática da inadimplência quanto
ao preparo” (in Comentários ao Código de Processo Civil Novo
CPC Lei 13.105/2015. São Paulo: RT, 2015, p. 2039).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Na vertente dos autos, o recorrente interpôs
apelação sem acostar qualquer documento a lastrear a pretensão de
gratuidade. Assim, devidamente intimado para juntar a declaração de
hipossuficiência e documentação pertinente à alegação de gratuidade ou
desde então recolher o preparo recursal no prazo de cinco dias (fls.
160/161), o recorrente quedou-se inerte, conforme certidão acostada às
fls. 163.
Sendo assim, ante a ausência de pressuposto
processual, de rigor o reconhecimento da deserção, que enseja o não-
conhecimento do recurso.
Antecipo-me,
por
diretiva
de
economia
processual, à guisa de recomendação1 e calcado sobretudo no
interesse público em agilizar o acesso aos Tribunais Superiores da
República, a expender os principais critérios que ordinariamente balizam
esta Relatoria no juízo de admissibilidade dos embargos declaratórios, os
quais expressam a compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de
1 “A recomendação é apenas uma sub-espécie do conselho. Conselho e recomendação distinguem-se pela
intensidade: o conselho implica, face à recomendação, uma exortação mais forte ao seu seguimento”.
Enquanto o “conselho” se relaciona com uma ação ou omissão, existe na “recomendação” o “aconselhar” de uma
pessoa para com ela se constituir ou não uma relação jurídica. Conquanto para o imaginário do leigo se delineie
impossível discernir entre “conselho”, “recomendação”, “informação” como categorias autônomas, todas
integram o conceito de “pré-compreensão”, que se tornou patrimônio comum da Ciência do Direito. Conselhos,
recomendações, informações - de nossa parte acrescentando as advertências (v.g. ineficazes como cláusula de
exoneração de responsabilidade civil: cf. José de Aguiar Dias, Responsabilidade Civil, volume II, Forense, 1979, p.
342) afiguram-se de livre convicção, não gerando efeito vinculativo de direito substancial ou processual para
quem emita sobreditas declarações unilaterais de vontade nem para quem as receba, excepcionalizado contudo
no Direito Positivo brasileiro, ao que saibamos, pelas “informações” nas formas omissivas e comissivas de que
tratam os artigos 6° e 14 do Código de Defesa do Consumidor. RATZ, in Handelsgesetzbuch Grosskomentar
Begründet von H. Staub, Dritter Band, 1. Halbband, 3a ed. Berlin/Nova York, 1978, Anhang zu § 349, anot. 1 (338).
RGRK-STEFFEN, anot. 3 ao 676, in SOERGEN Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Band 3, 11a ed.,
Stuttgart/Berlin/Koen/Mainz, 1980. Fonte bibliográfica em Português: JORGE FERREIRA SINDE MONTEIRO,
Responsabilidade por Conselhos, Recomendações ou Informações, Livraria Almedina, Coimbra, 1989, pp.11/15. Nota
explicativa do Desembargador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Justiça e do A. Superior Tribunal de Justiça e, uma vez observados,
prestam-se como roteiro seguro para se suprimir eficazmente o risco de
serem recepcionados como procrastinatórios e incorrerem as partes na
sanção pecuniária estipulada no art. 1.026, parágrafo segundo, do
Código de Processo Civil:
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ, 1a
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
8.6.2016).
II - Não se exige enumeração ou interpretação
expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no
sistema jurídico2.”
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
2 2 EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede que
redecida; pede-se que reexprima” (PONTES DE MIRANDA, Comentários
ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII, 1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da Fazenda Nacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento
serão realizados por meio de sessão virtual permanente.
Postas tais premissas, por meu voto, não
conheço do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Souza Meirelles
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 51.449
Apelação Cível no 1024449-61.2017.8.26.0114
Comarca: Campinas
Apelante: Julio Cesar Gonçalvez
Apelado: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
DECLARAÇÃO DE VOTO
Concorde com o voto do eminente Desembargador Relator penso,
entretanto, seja meu dever esclarecer que o não acompanho na parte final de
sua manifestação, aquela referente à antecipação de seu entendimento acerca
dos embargos de declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do eminente Desembargador Relator o reconhecer
estar ele antecipando-se às partes, para estabelecer critérios de admissibilidade
de eventuais, futuros e incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Nem se diga tratar-se de recomendação
. A atividade judicial guia-se pelo
aforismo da mihi facto dabo tibi jus, onde não se encontra nenhuma referência,
ainda que singela, à possibilidade de recomendar ou aconselhar.
Do mesmo modo, a eventual ocorrência de interesse público “em agilizar
o acesso aos Tribunais Superiores da República ” (sic) não pode servir como
justificativa para coarctar o direito da parte em obter esclarecimentos a respeito
do julgado, sempre que verificadas as hipóteses legais.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo eminente Relator, não o subscreve em relação à prepostera
abordagem da questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
12C49C55
10
11
Declarações de
Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
12CF8A67
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1024449-61.2017.8.26.0114 e o código de confirmação da tabela acima.